Tribunal: TJPA
Processo: 0818421-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818421-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINE ARDILA DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0818421-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: CAROLINE ARDILA DE SOUZA (ADVOGADO ANTONIO RODOLFO ALBUQUERQUE DA SILVA)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A (SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE FORMAL DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por CAROLINE ARDILA DE SOUZA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco RCI Brasil S.A., com fundamento na constituição válida da mora pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato. A agravante alega que a notificação foi enviada a endereço incorreto e que o contrato seria inválido por ausência de assinatura eletrônica certificada. O banco agravado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constituição em mora restou válida mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, mesmo com o retorno por “endereço insuficiente”; e (ii) estabelecer se é admissível, em sede de agravo interno, a análise da alegação de invalidade do contrato por ausência de assinatura eletrônica certificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do efetivo recebimento, conforme fixado no Tema 1.132 do STJ.

4.

O retorno da notificação por motivo de “endereço insuficiente” não invalida a constituição da mora, desde que comprovado o envio ao endereço informado no contrato, como se deu no presente caso.

5.

A alegação de ausência de assinatura digital certificada no contrato de financiamento constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de agravo interno, diante do princípio da preclusão e da vedação à inovação recursal nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo devedor. 2. É inadmissível, em sede de agravo interno, a análise de questão nova não suscitada no agravo de instrumento originário, por configurar inovação recursal vedada.

---------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 1.015; CC, art. 2.035, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 – REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12.12.2018; STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 11.10.2023; TJMT, AC 1053878-47.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0818421-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: CAROLINE ARDILA DE SOUZA
(ADVOGADO ANTONIO RODOLFO ALBUQUERQUE DA SILVA)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CAROLINE ARDILA DE SOUZA
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco RCI Brasil S.A., sob o fundamento de que a mora restou configurada com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois a notificação extrajudicial foi enviada a endereço diverso daquele efetivamente fornecido por ela, sendo que o retorno por “endereço insuficiente” demonstra a irregularidade da tentativa de notificação.

Alega, ainda, que a cédula de crédito apresentada pelo banco na ação originária seria inválida, por não conter assinatura eletrônica certificada da agravante, tratando-se de mera imagem digitalizada, o que inviabilizaria a verificação da autenticidade do documento e, consequentemente, a caracterização válida da mora. Reforça que não houve má-fé de sua parte, tendo apresentado comprovantes que indicam o real endereço.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0818421-04.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: MARABÁ/PA (3ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: CAROLINE ARDILA DE SOUZA
(ADVOGADO ANTONIO RODOLFO ALBUQUERQUE DA SILVA)

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A
(SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a liminar de busca e apreensão, à luz das alegações da agravante quanto à suposta irregularidade da constituição da mora e da validade do contrato de financiamento.

De plano, adoto como razão de decidir a fundamentação apresentada no ato judicial questionado, na fração de interesse a seguir transcrita:

“Trata-se de
agravo de instrumento

com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
Caroline Ardila de Souza
, visando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª
Vara Cível da Comarca de Marabá/PA , que - nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, ajuizada por

Banco RCI Brasil S.A
(processo nº
0812947-65.2024.8.14.0028
) -
deferiu o pedido de tutela provisória, determinando a busca e apreensão do veículo alienado.

Inconformado com tal decisão, sustenta a agravante, linhas gerais, que a mora não foi constituída, salientando que a notificação extrajudicial para constituição de mora foi enviada para um endereço incorreto, não correspondendo ao que fora indicado no contrato de compra e venda firmado com a concessionária, fato que inviabilizaria a comprovação da mora e, portanto, a validade da liminar de busca e apreensão concedida.

Ao final, postula pela revogação da medida liminar e pela devolução do bem apreendido, sustentando, ainda, que o procedimento de apreensão foi executado de forma abusiva.

(...)

Cinge-se a controvérsia recursal em se examinar se o requisito da constituição em mora para o deferimento da liminar de busca e apreensão se encontra preenchido
.

No caso,
entendo aplicável ao caso o Tema nº 1.132 do c. STJ
, oportunidade em que foi sedimentado o entendimento de que
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual firmado com a instituição financeira, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

A propósito, é válido destacar que “
essa conclusão aplica-se a situações diversas, por exemplo
,
quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
‘ausente’, de ‘mudou-se’, de
‘insuficiência do endereço do devedor’
ou de ‘extravio do aviso de recebimento’,
reconhecendo-se que cumpre ao credor comprovar tão somente o envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato,
sendo irrelevante a prova do recebimento (REsp n. 1.951.662/RS e REsp n. 1.951.888/RS, submetidos ao rito dos repetitivos)”
(STJ - REsp: 2087507, Relator: João Otávio de Noronha, Data de Publicação: 11/10/2023

- grifei).

Desse modo,
considerando
que foi juntado pela parte autora notificação extrajudicial endereçada para a réu no endereço informado no contrato de financiamento - materializado nos autos na cédula de crédito bancário
-
firmado com o banco autor/agravado, resta constituída a mora, não tendo o condão de inferir tal conclusão o fato do AR ter retornado por motivo de “endereço insuficiente”.

Reforçando o exposto, cito, por todos, o seguinte julgado do TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “
NÃO EXISTE O NÚMERO”

– TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. O
superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.
(TJ-MT - AC: 10538784720198110041, Relator: Antônia Siqueira Goncalves, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2023 - grifei).

De mais a mais, considerando o entendimento jurisprudencial vigente, a divergência com o endereço registrado no contrato de compra e venda não é suficiente para desconstituir a validade da notificação da mora, uma vez que o agravado Banco RCI Brasil S.A. demonstrou que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço fornecido pela própria agravante no contrato de financiamento (quem embasou a ação originária),
contendo inclusive a assinatura da agravante.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
,

nos termos da fundamentação acima exposta”.

No caso, como se vê, a decisão agravada fundamentou-se na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132. Com efeito, conforme consta nos autos, a notificação extrajudicial foi devidamente enviada ao endereço informado no contrato de financiamento, não sendo relevante, para os fins de comprovação da mora, que o AR tenha retornado por motivo de "
endereço insuficiente
", conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ.

De mais a mais, quanto à alegação de nulidade do contrato em razão da ausência de assinatura digital certificada, observo tratar-se de inovação recursal, pois não foi ventilada nas razões do agravo de instrumento originário.

Assim, por força do princípio da preclusão e da vedação à inovação em sede de agravo interno, tal alegação não pode ser analisada neste momento processual, devendo a parte agravante buscar os meios próprios e tempestivos para veiculação de tal argumento, se assim entender pertinente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, para
manter a decisão monocrática por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/08/2025